Tribunal: TJDFT
Processo: 0051262-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0051262-68.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA EMBARGADO: GETULIO ALVES DE LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 19454199. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 06 de outubro e 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator